Tribunal: STF
Processo: ARE 1336348
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição e a incidência da Súmula 279/STF no caso dos autos.



    O agravante sustenta, em síntese, que a apreciação do recurso extraordinário prescinde do reexame de provas e de normas infraconstitucionais, dado que a controvérsia em análise envolve ofensa direta à Constituição. 



    Ademais, reitera os argumentos de mérito do recurso extraordinário no sentido de que é inválida a extinção de execução fiscal pelo Poder Judiciário motivada tão somente pelo pequeno valor exequendo. 



     



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que, após a decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208-RG/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Presidente, reconheceu a repercussão geral da matéria discutida no presente recurso extraordinário. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. ONEROSIDADE DA AÇÃO JUDICIAL E POSSIBILIDADE DE PROTESTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. LEI 12.767/2012. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICABILIDADE DO TEMA 109. RE 591.033. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Assim, tendo em vista a identidade entre a questão debatida nestes autos e a que será julgada no Tema 1.184/RG, impõe-se a reconsideração da decisão atacada para submissão deste recurso extraordinário ao regime da repercussão geral.



    Isso posto, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator